Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007959-11.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE MELHORIAS SUPERVENIENTES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Sinop contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu-lhe parcial provimento para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer — consistente na reforma e manutenção integral do Estádio Municipal Massami
Uriu
— de 150 dias para 12 meses. A decisão embargada manteve os demais termos da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual, diante de graves irregularidades estruturais constatadas em vistorias e perícia técnica. Nos embargos, o Município aponta omissões quanto à superveniência de melhorias no estádio e à análise do princípio da legalidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos que demonstrariam melhorias estruturais recentes no estádio; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais que regem a legalidade orçamentária, especialmente os
arts
. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 165 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a omissão estatal com base no conjunto probatório constante dos autos, incluindo vistorias da CBF e perícia do Ministério Público, que constataram irregularidades estruturais graves no estádio.

O relatório técnico interno de maio/2025 e o alvará do Corpo de Bombeiros, mencionados nos embargos, não foram analisados expressamente
porque
não alteram a
conclusão firmada no acórdão quanto à persistência das irregularidades e à necessidade de reforma integral.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes à conclusão adotada.

O acórdão examinou a alegação de indisponibilidade financeira à luz da jurisprudência do STF, que veda a invocação da cláusula da reserva do possível como escusa ao cumprimento de deveres estatais ligados à efetivação de direitos fundamentais.

A menção expressa aos
arts
. 15 e 16 da LRF e ao art. 165 da CF não era necessária, pois a fundamentação adotada afasta, de forma implícita e suficiente, a alegada impossibilidade orçamentária.

A ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 12 meses demonstra a consideração do acórdão às limitações administrativas e financeiras do Município, sem afastar o dever de garantir a segurança e integridade da edificação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 165; LRF,
arts
. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 745745
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
03.06.2014; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer consistente na reforma e manutenção de toda a edificação do Estádio Municipal Massami
Uriu
– Estádio Gigante do Norte, de 150 (cento e cinquenta) dias para 12 (doze) meses, contados do trânsito em julgado do acórdão.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando compelir o ente municipal a realizar a reforma e manutenção integral do Estádio Municipal Massami
Uriu
– Estádio Gigante do Norte, em razão de graves irregularidades estruturais constatadas em vistorias realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos anos de 2018 e 2019, bem como em perícia técnica promovida pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público em março de 2021.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Sinop na obrigação de fazer consistente na reforma e manutenção de toda a edificação do referido estádio, conforme as normas técnicas em vigor, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

Inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da citação e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a impossibilidade de ingerência judicial em matéria discricionária, a inexistência de omissão estatal e de situação emergencial grave, a indisponibilidade de recursos financeiros para realizar as reformas e a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo fixado.

Esta
Colenda Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 12 (doze) meses, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Nos presentes embargos de declaração, o Município de Sinop aponta duas omissões no acórdão: (i) quanto à superveniência de melhorias na edificação, alegando que o acórdão ignorou o relatório técnico interno confeccionado em maio/2025 e o alvará do Corpo de Bombeiros vigente, documentos que, segundo o embargante, demonstrariam intervenções efetivas e a inexistência de omissão estatal; e (
ii
) quanto à análise do princípio da legalidade orçamentária, sustentando que o acórdão não enfrentou a Lei de Responsabilidade Fiscal (
arts
. 15 e 16), nem examinou a
ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual e o condicionamento de despesa pública à existência de dotação orçamentária (art. 165, CF).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que o recurso traduz mero inconformismo com o posicionamento adotado pela Corte julgadora, não havendo omissões a serem sanadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos,
impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1.
Considerações preliminares sobre os embargos de declaração

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está
adstrito
às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

2.
Da alegada omissão quanto à superveniência de melhorias na edificação

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o relatório técnico interno confeccionado em maio/2025 e o alvará do Corpo de Bombeiros vigente, documentos que, segundo alega, demonstrariam intervenções efetivas realizadas no estádio e a inexistência de omissão estatal.

Após minuciosa revisão do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, a questão relativa à omissão estatal, baseando-se no conjunto probatório constante dos autos, que inclui laudos técnicos e relatórios que evidenciam a persistência de falhas estruturais graves e risco iminente à integridade física dos usuários do estádio.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que:

"A omissão do Município de Sinop resta demonstrada pelos laudos técnicos e relatórios que evidenciam persistência de falhas estruturais graves e risco iminente à integridade física dos usuários do estádio."

Ademais, o acórdão analisou detidamente as provas produzidas nos autos, incluindo as vistorias realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos anos de 2018 e 2019, bem como a perícia técnica promovida pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público em março de 2021, que constataram diversas irregularidades estruturais no estádio, muitas delas classificadas como de alto risco.

Quanto ao relatório técnico interno de maio/2025 e ao alvará do Corpo de Bombeiros, mencionados pelo embargante, cumpre observar que tais documentos não foram objeto de análise específica no acórdão porque não alteram a conclusão quanto à omissão estatal verificada ao longo do tempo. O fato de o Município ter realizado algumas intervenções pontuais no estádio, após o ajuizamento da ação civil pública, não elide sua responsabilidade pelas graves irregularidades estruturais constatadas nas vistorias e perícias anteriores, nem afasta a necessidade de reforma e
manutenção integral do equipamento público, conforme determinado na sentença e mantido no acórdão.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões aos embargos, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
."

(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da superveniência de melhorias na edificação, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da omissão estatal, com base
no conjunto probatório dos autos, sendo desnecessária a menção expressa a cada documento apresentado pelas partes, especialmente aqueles que não têm o condão de alterar a conclusão adotada.

3. D
a alegada omissão quanto à análise do princípio da legalidade orçamentária

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a Lei de Responsabilidade Fiscal (
arts
. 15 e 16), nem examinar a ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual e o condicionamento de despesa pública à existência de dotação orçamentária (art. 165, CF).

Também nesse ponto, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à indisponibilidade de recursos financeiros alegada pelo Município, afastando-a com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a invocação da cláusula da reserva do possível para eximir o ente público do cumprimento de obrigações essenciais à preservação de direitos fundamentais.

Com efeito, o acórdão consignou que

"A indisponibilidade de recursos financeiros não afasta a obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais, não podendo ser invocada a cláusula da reserva do possível para eximir-se do cumprimento de tal dever."

Ademais, o acórdão citou expressamente precedente do Supremo Tribunal Federal que trata da matéria, como o ARE 745745
AgR
,
no
qual
a Suprema Corte firmou o entendimento de que a reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Quanto à alegada ausência de análise específica dos
arts
. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 165 da Constituição Federal, cumpre observar que o acórdão, ao afastar a aplicação da cláusula da reserva do possível no caso concreto, implicitamente afastou também a incidência dos dispositivos legais invocados pelo embargante, uma vez que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, as normas de direito financeiro e orçamentário não podem ser invocadas como óbice à efetivação de direitos fundamentais.

Ademais, o acórdão embargado, ao ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de 150 dias para 12 meses, levou em consideração justamente as dificuldades orçamentárias e procedimentais alegadas pelo Município, concedendo-lhe tempo razoável para adequar seu planejamento financeiro e realizar os procedimentos licitatórios necessários à execução das obras de reforma e manutenção do estádio.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do princípio da legalidade orçamentária, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, afastando a aplicação da cláusula da reserva do possível com base na jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal e concedendo prazo razoável para o cumprimento da obrigação, de modo a permitir ao Município a adequação de seu planejamento orçamentário.

V
erifica-se que os embargos de declaração opostos pelo Município de Sinop não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões,
"os embargos traduzem a irresignação do recorrente com o posicionamento adotado pela Corte julgadora"
, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Município de Sinop, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025